Tribunal: STF
Processo: HC 216918
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Associação criminosa, lavagem de dinheiro e apropriação indébita. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus requerida nos autos do HC 743.064, do Superior Tribunal de Justiça.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nos crimes previstos no art. 288 do Código Penal; art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/98, por três vezes, na forma do art. 71 do Código Penal e no art. 168, § 1º, na forma do art. 71, do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Código Penal.



3. Inconformada, a defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), pendente de julgamento. O habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, como visto, foi denegado monocraticamente.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta excesso de prazo para o julgamento da apelação interposta pela defesa, desde 24.05.2018. Alega que o paciente está preso preventivamente desde 11.11.2016. 



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “seja relaxada a prisão, por ofensa a preceito constitucional e legal, constituindo-se em abusivo excesso de prazo, expedindo-se Alvará de Soltura, fazendo cessar a coação ilegal, para que solto o paciente possa aguardar o julgamento do recurso interposto”.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



10. O entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Em realidade, as peças que instruem os autos sinalizam que a própria defesa técnica do paciente contribuiu para o prolongamento da marcha processual, conforme evidenciam as seguintes passagens da decisão impugnada: 



    “[...] Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie. 



    A apelação criminal foi recebida no Tribunal a quo em 24/5/2018, juntamente com os apelos de alguns corréus. Na data de 18/7/2019, o advogado do paciente apresentou as razões e, na sequência, os autos foram remetidos à vara de origem para o MP ofertar as contrarrazões. Cumprida a diligência, o feito retornou e foi distribuído para determinado Desembargador. Houve sucessivas intimações das demais defesas para apresentação das razões de recurso e contrarrazões do reclamo apresentado pelo MP, foi colhido parecer da PGJ, sendo os autos remetidos ao relator para estudo. Houve, ainda, alteração das relatorias em três oportunidades. 



    Em pesquisa feita no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, verifica-se que em 10/6/2022, foi proferido despacho no seguinte teor:



    Chamo o feito à ordem. 2. Depois de exaustiva análise do processo, seus termos e elementos informativos, depreende-se que a "interceptação telefônica" realizada durante a investigação, depurada na instrução e sobre a qual a sentença se refere, não acompanhou estes autos, quando de sua remessa a este Tribunal de Justiça. 3. E para uma análise detida e ponderada das razões apresentadas nas apelações interpostas pelas partes, não há dúvida sobre a relevância deste material para compor o acervo probatório, o que viabilizará um melhor conhecimento e apreensão dos fatos, objeto de apreciação e julgamento. 4. Desta feita, determino, com prejuízo das providências que antecedem o julgamento dos recursos manejados, providencie a zelosa serventia a vinda do expediente físico de procedimento de interceptação de sigilo de dados e/ou telefônico (autos n. 0011809- 41.2015.8.26.0590), que se encontram na vara de origem (3ª Vara Criminal de São Vicente). 5. Após cumprida a diligência, voltem-me conclusos, juntamente com os autos da interceptação, para a apreciação definitiva dos recursos pendentes de apreciação. Intimem-se. São Paulo, 10 de junho de 2022. LUÍS GERALDO LANFREDI Relator 



    Além disso, não se ignora a inevitável suspensão de trabalhos presenciais em razão das medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus, sendo certo reconhecer, portanto, que tais circunstâncias naturalmente contribuem para o prolongamento da instrução processual, de modo que não há que se cogitar em descaso da autoridade judiciária.”



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator